Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento à apelação para julgar procedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. 1.1. A embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, ao consignar o período da união estável entre 1991 e 2021, quando o correto, conforme alegado na inicial e reconhecido na fundamentação, é de 1999 a 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à indicação do período da união estável, para fins de correção da ementa e do dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente a união estável entre 1999 e 2021, em consonância com os fatos narrados na inicial e a prova dos autos.
5. A menção ao período de 1991 a 2021 na ementa e no dispositivo decorre de mero erro de digitação, incompatível com a fundamentação.
6. A correção do período indicado não implica modificação do mérito do julgado, mas apenas a necessária adequação formal entre a fundamentação e o dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material e retificar o período da união estável indicado na ementa e no dispositivo do acórdão embargado, de modo a fazer constar “1999” em substituição a “1991”.
Tese de julgamento: “1. O erro material decorrente de inexatidão na indicação de dados objetivos pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito. 2. A retificação do dispositivo deve assegurar a coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.